Tribunal: STF
Processo: HC 236032
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Estelionato, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Extinção da punibilidade. Prescindibilidade de formalidades da representação. Denúncia ofertada antes da vigência da Lei nº 13.964/19. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.